Tribunal: TJBA
Processo: 8133922-80.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8133922-80.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: SERGIO ANDRADE DA ROCHA

Advogado(s): LEANDRO DA HORA SILVA

APELADO: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s):CAMILLA RIBEIRO BECKER, RAFAEL D ALESSANDRO CALAF, MARIANA COUTINHO MACHADO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE PLANO DE SAÚDE. LITISPENDÊNCIA/COISA JULGADA. TRÍPLICE IDENTIDADE CONFIGURADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. OFÍCIO À OAB/BA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Verifica-se a tríplice identidade prevista nos §§1º a 3º do art. 337 do CPC, pois a ação atual reproduz ação anterior (proc. nº 8133073-16.2020.8.05.0001) com mesmas partes, mesma causa de pedir (reajustes de setembro e outubro/2020) e mesmos pedidos, configurando litispendência/coisa julgada material.

Mantém-se a extinção sem resolução do mérito nos termos do art. 485, V, do CPC, uma vez que a reprodução da demanda impede nova apreciação judicial do mérito.

A alegação de omissão não prospera, pois o enfrentamento da abusividade dos reajustes e dos danos morais fica prejudicado diante da extinção processual por coisa julgada/litispendência, inexistindo dever de exame do mérito.

A determinação de comunicação à OAB/BA ampara-se no art. 32 da Lei 8.906/94 e na constatação de possível violação aos deveres éticos, sendo medida compatível com a boa-fé processual prevista no art. 5º do CPC.

As razões do Agravo Interno não infirmam os fundamentos da decisão agravada, razão pela qual deve ser preservada integralmente.

Vistos, relatados e discutidos o Agravo Interno de
Id.
88401455
, tendo como
Agravante - SERGIO ANDRADE DA ROCHA
e, como
Agravad
a
- GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO

ao Agravo Interno, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador/BA,

R/
11